Tribunal: TRF3
Processo: 5000003-77.2017.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
198/588)

5000003-77.2017.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. LABOR URBANO-COMUM. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RISCO BIOLÓGICO. ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO INSS DESPROVIDOS, E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE.

1 - A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento do intervalo laborativo comum de 02/05/1979 a 15/07/1981, além dos períodos especiais de 15/07/1996 a 15/08/1997, 04/08/1997 a 15/03/1998 e 16/03/1998 a 15/03/2016, visando à concessão de "aposentadoria especial" ou, em caráter alternativo, de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", a partir do requerimento administrativo formulado em 15/03/2016 (sob NB 176.966.391-3). Merece relevo o período de 01/08/1990 a 11/07/1996, con

Inteiro teor:
198/588)

5000003-77.2017.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. LABOR URBANO-COMUM. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RISCO BIOLÓGICO. ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO INSS DESPROVIDOS, E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE.

1 - A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento do intervalo laborativo comum de 02/05/1979 a 15/07/1981, além dos períodos especiais de 15/07/1996 a 15/08/1997, 04/08/1997 a 15/03/1998 e 16/03/1998 a 15/03/2016, visando à concessão de "aposentadoria especial" ou, em caráter alternativo, de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", a partir do requerimento administrativo formulado em 15/03/2016 (sob NB 176.966.391-3). Merece relevo o período de 01/08/1990 a 11/07/1996, considerado especial, em âmbito administrativo.

2 - O INSS foi condenado a conceder à parte autora "aposentadoria integral por tempo de contribuição", com incidência de juros e correção sobre as prestações vencidas. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

3 - Há elemento de prova plena acerca da atividade prestada formalmente desde 02/05/1979 até 15/07/1981 (empresa Gutfer Materiais para Construção Ltda.), consubstanciado na carteira profissional com anotações do respectivo vínculo, sob as quais repousa a presunção iuris tantum de veracidade, devendo necessariamente integrar a contagem de tempo trabalhado pelo litigante. Nos termos do Regulamento da Previdência Social, tais anotações são admitidas como prova de tempo de serviço (art. 62, §§ 1o e 2o, do Decreto no 3.048/99).

4 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

6 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95.

7 - Até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

8 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

9 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

10 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

11 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

12 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

13 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

14 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

15 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

16 - Atividade laborativa especial da postulante restou comprovada: * de 15/07/1996 a 15/08/1997, como enfermeira, com exposição a agentes biológicos, conforme PPP; * de 04/08/1997 a 15/03/1998, como técnico de enfermagem, com exposição a agentes biológicos (descritas as tarefas como contato com pacientes e materiais com riscos biológicos), conforme PPP; * de 16/03/1998 a 07/03/2016 (data de emissão documental), como técnico de enfermagem, com exposição a agentes biológicos - vírus, bactérias e fungos, conforme PPP, sendo que o reconhecimento da especialidade encontra subsunção nos artigos 1.3.2 e 2.1.3 do Decreto no 53.831/64; 1.3.4 e 2.1.3 do Decreto no 83.080/79; 3.0.1 do Decreto no 2.172/97; e 3.0.1 do Decreto no 3.048/99.

16 - Nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

17 - O cômputo de todos os interstícios laborativos de índole exclusivamente especial (removidas, necessariamente, as concomitâncias), até a data do pleito previdenciário (15/03/2016), alcança 25 anos, 07 meses e 04 dias de labor, número além do necessário à consecução da "aposentadoria especial" vindicada.

18 - Termo inicial do pagamento do benefício fixado na data do pleito administrativo, em 15/03/2016, momento da resistência à pretensão da autora, pelo órgão securitário, e comprovados, já àquela ocasião, os requisitos ensejadores à concessão do benefício.

19 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

20 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

21 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente

22 - Remessa necessária tida por interposta e apelo do INSS desprovidos. Apelação da parte autora provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000003-77.2017.4.03.6134

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MERCIA VIRGINIA GOULART, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A, FERNANDA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA COSER - SP223065-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MERCIA VIRGINIA GOULART

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A, FERNANDA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA COSER - SP223065-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000003-77.2017.4.03.6134

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MERCIA VIRGINIA GOULART, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A, FERNANDA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA COSER - SP223065-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MERCIA VIRGINIA GOULART

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A, FERNANDA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA COSER - SP223065-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas, pela autora MÉRCIA VIRGÍNIA GOULART e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação previdenciária ajuizada em 13/03/2017, objetivando a concessão de "aposentadoria especial" ou, alternativamente, "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", mediante o reconhecimento de trabalho desempenhado sob condições especiais, além de reconhecimento de tempo de labor urbano-comum.

A r. sentença prolatada em 24/07/2017 (ID 1404083) julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo atividade comum no intervalo de 02/05/1979 a 15/07/1981, assim condenando o INSS no pagamento de “aposentadoria por tempo de serviço/contribuição” à demandante, a partir da data da DER, em 15/03/2016 (totalizados 30 anos, 04 meses e 14 dias de labor), incidindo correção monetária e juros de mora sobre o total em atraso. A autarquia foi condenada em honorários advocatícios fixados no percentual mínimo do §3o do art. 85 do CPC, sendo o valor da condenação limitado ao valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ). Determinadas custas na forma da lei. Concedida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (comprovada a providência, pelo INSS – ID 1404089 - Pág. 1)

Descontente com a r. sentença, apelou a parte autora (ID 1404090), insistindo no reconhecimento dos períodos especiais descritos na exordial, com, alfim, a concessão de “aposentadoria especial” e a inversão da sucumbência, fixado montante honorário no percentual de 15% sobre a condenação apurada.

Igualmente insatisfeito, apelou o INSS (ID 1404091), trazendo, em linhas preliminares, proposta de acordo. No mais, requereu a reparação do julgado quanto aos critérios de correção monetária, cuja orientação deverá observar os ditames da Lei no 11.960/09.

Devidamente processados os recursos, com o oferecimento de contrarrazões pela parte autora (ID 1404093), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000003-77.2017.4.03.6134

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MERCIA VIRGINIA GOULART, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A, FERNANDA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA COSER - SP223065-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MERCIA VIRGINIA GOULART

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) APELADO: MARCELO FERNANDO DA SILVA FALCO - SP126447-A, FERNANDA APARECIDA RAMOS NOGUEIRA COSER - SP223065-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Diga-se, de início, que o silêncio da parte autora, em contrarrazões, no tocante à proposta de acordo apresentada pelo INSS, em sede recursal, corresponde, a toda evidência, à sua discordância tácita.

No mais, conforme narrada na peça vestibular, a pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento do intervalo laborativo comum de 02/05/1979 a 15/07/1981, além dos períodos especiais de 15/07/1996 a 15/08/1997, 04/08/1997 a 15/03/1998 e 16/03/1998 a 15/03/2016, visando à concessão de "aposentadoria especial" ou, em caráter alternativo, de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", a partir do requerimento administrativo formulado em 15/03/2016 (sob NB 176.966.391-3).

Merece relevo o período de 01/08/1990 a 11/07/1996, considerado especial, em âmbito administrativo (ID 1404070 - Pág. 6).

Da remessa necessária, tida por interposta

De acordo com o artigo 475 do CPC/73:

"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

O INSS foi condenado a conceder à parte autora "aposentadoria integral por tempo de contribuição", com incidência de juros e correção sobre as prestações vencidas. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

Da questão de fundo

Verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios.

Do labor comum

Há, pois, nos autos, elemento de prova plena acerca da atividade prestada formalmente desde 02/05/1979 até 15/07/1981 (empresa Gutfer Materiais para Construção Ltda.), consubstanciado na carteira profissional com anotações do respectivo vínculo (ID 1404057 – Pág. 2), sob as quais repousa a presunção iuris tantum de veracidade, devendo necessariamente integrar a contagem de tempo trabalhado pelo litigante.

De mais a mais, nos termos do Regulamento da Previdência Social, tais anotações são admitidas como prova de tempo de serviço (art. 62, §§ 1o e 2o, do Decreto no 3.048/99).

Assim sendo, não há justificativa plausível para seu rechaço, pelo INSS.

Do labor especial

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos, enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)".

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente, para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, frise-se, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80 dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90 dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90 dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80 dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90 dB.

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria"

(STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)"

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

No mais, observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011)

Do caso concreto.

A autora instruiu a demanda com diversos documentos, sendo que as cópias de CTPS (ID 1404057) revelam pormenorizadamente seu ciclo laborativo - passível de cotejo com laudas extraídas do sistema informatizado CNIS (ID 1404066) e tabela de tempo de serviço confeccionada pelo INSS (ID 1404069). Sobrevém, ainda, documentação específica, cuja finalidade seria demonstrar sua sujeição a agentes nocivos durante a prática laboral.

E do exame percuciente dos documentos reunidos, a atividade laborativa especial da postulante restou comprovada, como segue:

* de 15/07/1996 a 15/08/1997, como enfermeira, com exposição a agentes biológicos, conforme PPP (ID 1404063 – Pág. 6);

* de 04/08/1997 a 15/03/1998, como técnico de enfermagem, com exposição a agentes biológicos (descritas as tarefas como contato com pacientes e materiais com riscos biológicos), conforme PPP (ID 1404063 – Pág. 7/9);

* de 16/03/1998 a 07/03/2016 (data de emissão documental), como técnico de enfermagem, com exposição a agentes biológicos - vírus, bactérias e fungos, conforme PPP (ID 1404063 – Pág. 10),

sendo que o reconhecimento da especialidade encontra subsunção nos artigos 1.3.2 e 2.1.3 do Decreto no 53.831/64; 1.3.4 e 2.1.3 do Decreto no 83.080/79; 3.0.1 do Decreto no 2.172/97; e 3.0.1 do Decreto no 3.048/99.

Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Na mesma linha, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AGENTE AGRESSIVO BIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EPI EFICAZ. CONFIGURADAS AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.- Apelação tempestiva, recebida no efeito previsto no CPC/2015.- (...) As profissões de "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeira" constam dos decretos legais e a sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 05.03.1997, ocasião em que passou a ser imprescindível a apresentação do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário.- O enquadramento foi realizado com base na exposição a vírus e bactérias, pelo exercício das atividades de enfermagem em hospital.- A exposição ao agente agressivo biológico, demonstrada no período abrangido pelo PPP, é suficiente para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que a utilização de EPI eficaz, no caso de tal agente, não neutraliza os efeitos nocivos da exposição.- A natureza da atividade corrobora a exposição a agentes biológicos, sendo viável a aferição da condição especial de trabalho, conforme se verifica nas informações trazidas nos PPPs constantes do processo administrativo que indeferiu a concessão do benefício.- Comprovada a exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, até a expedição do PPP. (...).- Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida e Apelação provida.

(AC 00059571820124036183, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 .FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Da aposentadoria especial

Assim sendo, conforme tabela que acompanha o presente decisum, o cômputo de todos os interstícios laborativos de índole exclusivamente especial (removidas, necessariamente, as concomitâncias), até a data do pleito previdenciário (15/03/2016), alcança 25 anos, 07 meses e 04 dias de labor, número além do necessário à consecução da "aposentadoria especial" vindicada.

O termo inicial do pagamento do benefício deve ser fixado na data do pleito administrativo, em 15/03/2016, momento da resistência à pretensão da autora, pelo órgão securitário, e comprovados, já àquela ocasião, os requisitos ensejadores à concessão do benefício.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Arbitro os honorários advocatícios no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente.

Ante o exposto, nego provimento às remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS, e dou parcial provimento à apelação da parte autora para, reconhecendo a atividade especial desempenhada nos períodos de 15/07/1996 a 15/08/1997, 04/08/1997 a 15/03/1998 e 16/03/1998 a 07/03/2016, condenar o INSS no pagamento de "aposentadoria especial" à demandante, desde a data da postulação administrativa (15/03/2016), sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, condenando-o no pagamento da verba honorária, nos termos acima delineados, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. LABOR URBANO-COMUM. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RISCO BIOLÓGICO. ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA HONORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO INSS DESPROVIDOS, E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE.

1 - A pretensão autoral cinge-se ao reconhecimento do intervalo laborativo comum de 02/05/1979 a 15/07/1981, além dos períodos especiais de 15/07/1996 a 15/08/1997, 04/08/1997 a 15/03/1998 e 16/03/1998 a 15/03/2016, visando à concessão de "aposentadoria especial" ou, em caráter alternativo, de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", a partir do requerimento administrativo formulado em 15/03/2016 (sob NB 176.966.391-3). Merece relevo o período de 01/08/1990 a 11/07/1996, considerado especial, em âmbito administrativo.

2 - O INSS foi condenado a conceder à parte autora "aposentadoria integral por tempo de contribuição", com incidência de juros e correção sobre as prestações vencidas. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

3 - Há elemento de prova plena acerca da atividade prestada formalmente desde 02/05/1979 até 15/07/1981 (empresa Gutfer Materiais para Construção Ltda.), consubstanciado na carteira profissional com anotações do respectivo vínculo, sob as quais repousa a presunção iuris tantum de veracidade, devendo necessariamente integrar a contagem de tempo trabalhado pelo litigante. Nos termos do Regulamento da Previdência Social, tais anotações são admitidas como prova de tempo de serviço (art. 62, §§ 1o e 2o, do Decreto no 3.048/99).

4 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

5 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

6 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.032/95.

7 - Até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

8 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

9 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

10 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

11 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

12 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

13 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

14 - A apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

15 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

16 - Atividade laborativa especial da postulante restou comprovada: * de 15/07/1996 a 15/08/1997, como enfermeira, com exposição a agentes biológicos, conforme PPP; * de 04/08/1997 a 15/03/1998, como técnico de enfermagem, com exposição a agentes biológicos (descritas as tarefas como contato com pacientes e materiais com riscos biológicos), conforme PPP; * de 16/03/1998 a 07/03/2016 (data de emissão documental), como técnico de enfermagem, com exposição a agentes biológicos - vírus, bactérias e fungos, conforme PPP, sendo que o reconhecimento da especialidade encontra subsunção nos artigos 1.3.2 e 2.1.3 do Decreto no 53.831/64; 1.3.4 e 2.1.3 do Decreto no 83.080/79; 3.0.1 do Decreto no 2.172/97; e 3.0.1 do Decreto no 3.048/99.

16 - Nos casos em que resta comprovada a exposição do "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeiro" à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional.

17 - O cômputo de todos os interstícios laborativos de índole exclusivamente especial (removidas, necessariamente, as concomitâncias), até a data do pleito previdenciário (15/03/2016), alcança 25 anos, 07 meses e 04 dias de labor, número além do necessário à consecução da "aposentadoria especial" vindicada.

18 - Termo inicial do pagamento do benefício fixado na data do pleito administrativo, em 15/03/2016, momento da resistência à pretensão da autora, pelo órgão securitário, e comprovados, já àquela ocasião, os requisitos ensejadores à concessão do benefício.

19 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

20 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

21 - Honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo do §3o do artigo 85 do CPC, de acordo com o inciso correspondente ao valor da condenação, após a devida liquidação, consideradas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111, STJ), uma vez que, sendo as condenações pecuniárias da autarquia previdenciária suportadas por toda a sociedade, a verba honorária deve, por imposição legal (art. 85, §2o, do CPC), ser fixada moderadamente

22 - Remessa necessária tida por interposta e apelo do INSS desprovidos. Apelação da parte autora provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS, e dar parcial provimento à apelação da parte autora para, reconhecendo a atividade especial desempenhada nos períodos de 15/07/1996 a 15/08/1997, 04/08/1997 a 15/03/1998 e 16/03/1998 a 07/03/2016, condenar o INSS no pagamento de "aposentadoria especial" à demandante, desde a data da postulação administrativa (15/03/2016), sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, condenando-o no pagamento da verba honorária, mantida, no mais, a r. sentença de primeiro grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.